Tribunal: TJDFT
Processo: 0737405-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737405-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE MENEZES FERREIRA EMBARGADO: FEDERAL AUTOMOVEIS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Alexandre Menezes Ferreira contra a r. decisão proferida no ID 75932304, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Alega que a decisão embargada incorreu em contradição ao apontar inconsistência entre as datas dos contratos de compra e venda (28/02/2024) e de consignação (23/11/2024), quando, na verdade, a data correta do contrato de compra e venda seria 28/02/2025, conforme esclarecido na emenda substitutiva. Sustenta que a divergência decorre de erro material já retificado nos autos, e que foram juntadas conversas de WhatsApp com prepostos da empresa agravada, nas quais o embargante cobra o cumprimento do contrato e envia cópia do instrumento em 16/03/2025. Argumenta que houve omissão quanto ao pagamento parcial de R$ 10.000,00 pela agravada, o que comprovaria a mora contratual. Assevera que a decisão embargada também incorreu em contradição ao afastar o risco de dano grave, pois o veículo permanece registrado em nome do embargante e já gerou autuação em 08/07/2025, fato que resultou na inclusão indevida de pontos em seu prontuário de habilitação. Ressalta que, por estar em missão oficial no exterior, o embargante encontra-se impossibilitado de indicar o condutor responsável, o que pode acarretar a suspensão de seu direito de dirigir. Afirma que a medida pleiteada possui natureza cautelar e assecuratória, e não satisfativa, pois visa apenas impedir a circulação do veículo até a solução da lide, evitando prejuízos indevidos, como multas, acidentes ou imputações criminais. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as contradições e omissões apontadas, com atribuição de efeito infringente para deferir a tutela recursal, determinando: a) a indisponibilidade do veículo Ford Ecosport TITNAT 2.0, placa PBB-7925, RENAVAM 01134287930, junto ao DETRAN/DF e; b) a intimação da empresa agravada para informar os dados do condutor responsável pela infração de 08/07/2025, sob pena de multa. É o relatório. DECIDO. Recebo os embargos interpostos pelo embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão ao embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios. No caso em exame, não se verifica a omissão alegada. A decisão embargada analisou os documentos apresentados pela parte e verificou a existência de inconsistências relevantes nas datas apresentadas nos contratos juntados. Conforme constou da fundamentação, “O contrato de compra e venda está datado de 28/02/2024 (ID 240182091, na origem), ou seja, anterior ao contrato de consignação, firmado em 23/11/2024. Tal circunstância gera dúvida quanto à real sequência dos acontecimentos, especialmente no que se refere à existência de eventual distrato do contrato de compra e venda ou, ainda, à possibilidade de erro material na indicação da data de um dos instrumentos. Dessa forma, entendo que a narrativa apresentada pelo agravante exige melhor esclarecimento, a ser oportunamente verificado após a instauração do contraditório, sobretudo acerca dos contratos firmados entre as partes”. Dessa forma, a decisão embargada examinou os documentos existentes nos autos e, em juízo de cognição sumária, entendeu que a questão controvertida deve aguardar o contraditório visando esclarecer os fatos alegados. Não se pode presumir a veracidade das alegações do agravante na ausência de substrato documental que as corrobore. Assim, trata-se de questão a ser esclarecida após o contraditório. Nesse contexto, a decisão embargada entendeu que, diante da ausência de plausibilidade do direito afirmado, a concessão de antecipação da tutela postulada não deve ser concedida. Ressalte-se que o fato de o julgado divergir do entendimento da parte não configura omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, constitui motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Esse é o entendimento deste Tribunal. Confira-se: “AMANDA CRISTINA DE QUADROS VIEIRAversusDISTRITO FEDERAL e OUTRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AO ART. 489 DO CPC. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.2.Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte. 3. É inadmissível embargos de declaração para reexame da controvérsia, objetivando inverter o resultado.4. Os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI do CPC se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC. Não se aplica, portanto, a precedentes meramente persuasivos. 5. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (TJDFT. Acórdão 1314876, 07039611820198070018, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ITAU CORRETORA DE VALORES S/AversusMARCOS ANTONIO REIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material. 2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do CPC/15, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 3. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1314402, 07131088820208070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). Ademais, o magistrado não é obrigado a apreciar todos os argumentos das partes, mas apenas os relevantes ao julgamento da causa, o que ocorreu devidamente na decisão embargada. Nesse sentido, eis como já se pronunciou esta Corte: “Órgão 1a Turma Cível. Processo N. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 0008340-32.2012.8.07.0004 EMBARGANTE(S) ALBINO DE SOUSA VASQUES E OUTROS EMBARGADO(S) ALESSANDRA MARCIA FARIAS DE MACEDO, ANGELA MARIA SOARES PEREIRA DE MORAES E OUTROS Relator Desembargador HECTOR VALVERDE SANTANA Acórdão No 1306740 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.1.1. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. 2. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.3. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. A insatisfação do embargante quanto aos fundamentos adotados no acórdão embargado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). 4. Embargos de declaração desprovidos. Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HECTOR VALVERDE SANTANA - Relator, TEÓFILO CAETANO - 1o Vogal e RÔMULO DE ARAÚJO MENDES - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador CARLOS RODRIGUES, em proferir a seguinte decisão: CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (Acórdão 1306740, 00083403220128070004, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Grifei. Desse modo, não há vício na decisão embargada, mas somente o inconformismo do embargante quanto à aplicação do direito. Caso não concorde com a decisão, deverá interpor o recurso cabível. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora